Tribunal: TJSP
Processo: 0006241-49.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE COM BASE NO § 8o DO ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS NOS CASOS EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO - TEMA 1076/STJ – REAPRECIAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, INCISO II – ADOÇÃO DE TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL EM REGIME REPETITIVO –

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE COM BASE NO § 8o DO ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS NOS CASOS EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO - TEMA 1076/STJ – REAPRECIAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.030, INCISO II – ADOÇÃO DE TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL EM REGIME REPETITIVO – APELAÇÃO DOS ADVOGADOS DA IMPUGNANTE PROVIDA, SUBSISTENTE NO MAIS O ACÓRDÃO.